Tribunal: TJBA
Processo: 8009499-30.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009499-30.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CHIRLEY MARTINS RIBEIRO

Advogado(s)
:
ARTHUR DE ABREU FIGUEIREDO

APELADO: OUTEIRO DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. VENDA EM DUPLICIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ABSOLUTO. PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DO
PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. REGISTRO IMOBILIÁRIO POR TERCEIROS. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. REFORMA DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, I, E § 4º DO CPC. REVELIA. PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
8009499-30.2023.8.05.0201
, em que
é apelante
CHIRLEY MARTINS RIBEIRO
e apelad
o o

OUTEIRO DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA